Tribunal: TJSP
Processo: 2165204-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão a qual determinou que se aguarde o prazo para interposição de recursos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para a análise dos pedidos de penhora dos bens dos executados. Preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento de que a decisão recorrida não tem cunho decisório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão a qual determinou que se aguarde o prazo para interposição de recursos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para a análise dos pedidos de penhora dos bens dos executados. Preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento de que a decisão recorrida não tem cunho decisório. Rejeição. Decisão que impacta as partes. Mérito. Possibilidade de atos de constrição dos bens das executadas. Art. 525, § 6o, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.